Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700394-28.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. AGRAVADO: MARCELO REIS E SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA em face de decisão proferida nos autos do processo 0750652-96.2019.8.07.0016, em trâmite no 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que impôs a cobrança das astreintes sem intimação pessoal do executado em razão de comparecimento espontâneo. A parte agravante narra que o STJ possui entendimento sumulado por meio do Enunciado n. 410, segundo o qual “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” e que comparecimento espontâneo da parte não supre a necessidade de prévia intimação pessoal para implementação do termo inicial das astreintes. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado para astreintes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo afastamento das astreintes aplicadas em seu desfavor e, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado para o patamar de R$ 1.000,00. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No dia 18 de fevereiro de 2021, o juízo de origem proferiu o seguinte despacho: (...) Em homenagem ao amplo contraditório, intime-se a parte autora a se manifestar, breve e objetivamente e no prazo de 2 (dois) dias, sobre a nova petição e documentos acostados, especialmente se a obrigação foi devidamente cumprida, bem como trazer planilha atualizada das astreintes. Quanto às astreintes impostas, verifica-se que não houve intimação pessoal do Executado. De tal forma, as astreintes devem ter início após 15 dias úteis do seu comparecimento espontâneo (ID 78001224), uma vez que supre a necessidade de intimação, conforme artigo 239, § 1o, do CPC. As astreintes, portanto, incidiram no período de 17/12/2020 a 05/02/2021, data em que foi juntado o certificado de conclusão de curso. Por fim, quanto à necessidade de expedição de 17 boletos, verifica-se que foram expedidos os 17 a ID 78001216, devendo se manifestar o Autor quanto ao seu pagamento. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. (...) Em que pese haver entendimento no ETJDFT de que a intimação pessoal seja dispensável, ele tem de ser visto com cautela (Acórdão n.1061563, 07119171320178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017). É que no caso dos autos houve recurso e a jurisprudência do STJ, embora havendo divergência nas turmas, continua conferindo aplicação ao enunciado da Súmula 410. “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 410-STJ. EXCLUSÃO DA PENA. 1. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Entendimento compendiado na Súmula n. 410, editada em 25.11.2009, o qual continuou válido após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005. Esclarecimento do decidido pela 2a Seção no EAg 857.758-RS. 2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer sequer em nome do advogado. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J do CPC, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1068022/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)Cível, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017). (GRIFO NOSSO). Nos termos da Súmula 410 do STJ: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, o que não ocorreu no caso concreto, como confirmado pelo juízo de origem. Por fim, o fundamento utilizado pelo juízo de origem sob artigo 239, § 1o, do CPC, não merece prosperar. Este dispositivo afirma que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação” o que não implica na questão dos autos, isto é, que o comparecimento espontâneo supre a falta de intimação pessoal para pagamento de astreintes. O artigo mencionado diz respeito à citação, ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Além disso, nos autos originários, já consta pedido para pagamento do valor referente à multa cominatória (ID 86360268), o que enfatiza ainda mais a necessidade de concessão de efeito suspensivo. Quanto ao pedido subsidiário para minoração de astreintes, sua análise cabe ao mérito da questão, assim como o afastamento, ou não, da multa cominatória aplicada sem intimação pessoal. Em face do exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 17 de março de 2021 15:35:31. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator